Tribunal: TJDFT
Processo: 0020476-73.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020476-73.2012.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SERVICIBRA COMÉRCIO DE CONTROLES LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista a ausência de reiteração do recurso especial retido no prazo para interposição do recurso contra a decisão final, nos autos do processo no 0085382-74.2009.8.07.0001 (certidão de ID 41045885), nos termos do artigo 542, §3o, do CPC/1973, tenho por prejudicado o referido recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024